Tribunal: TJES
Processo: 5004525-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004525-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA BASILIO DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICOS E ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL - ARTIGO 373, I, CPC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega, que: a) tem dificuldade em realizar consultas e exames, pois no sistema da requerida consta que a autora encontra-se internada mesmo sem dizer em qual hospital e o motivo; b) tentou contato com o plano requerido para resolver o seu impasse, mas não obteve respostas conclusivas; c) afirma estar em dia com as contas de seu plano.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 2855050), a Recorrente sustenta que sofreu constrangimento junto à Recorrida, o que configura o dano moral sofrido, diante do descaso da ré.

No mérito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Por conseguinte, não havendo prova do alegado pela autora, que está com problemas em realizar consultas e exames conforme assinalado, ou de qualquer concreto perigo de dano à sua saúde, honra ou qualquer outro atributo de sua personalidade, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais, vez que a situação narrada não restou comprovada.”

Além disso, embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação mínima do direito autoral, nos termos do artigo 373, I, CPC, bem como de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)